Tribunal: TJDFT
Processo: 0732523-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732523-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE GONCALVES DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: CORALIA DE FARIA TRAVERSO AGRAVADO: ELIANA TRAVERSO CALEGARI, LEILA TRAVERSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE GONÇALVES DOS SANTOS contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por ESPÓLIO DE CORALIA DE FARIA TRAVERSO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da executada e rejeitou sua impugnação à penhora (ID 241418461, autos 0717842-11.2022.8.07.0001). A agravante alega que: 1) a penhora é ilegal por recair sobre seu único imóvel, local onde reside com os filhos menores; 2) o Supremo Tribunal Federal – STF já decidiu que o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 não se aplica à fiança prestada em contrato de locação comercial, como é o caso dos autos; 3) os demais devedores solidários, Laildo e Edilson, possuem outros bens penhoráveis, mas a execução foi direcionada somente contra ela; 4) a fiança é nula, uma vez que foi firmada sem a outorga conjugal de seu marido, Edson Galdino de Oliveira, conforme exigido pelo art. 1.647, III, do Código Civil; 5) Edson, também fiador do contrato, foi excluído do polo passivo da execução a pedido da própria exequente; 6) “além de não ter outorgado autorização para a prestação da fiança pela esposa, Edson teve sua própria responsabilidade excluída judicialmente, criando uma situação de dupla invalidade”; 7) há excesso de penhora; e 8) “o bem objeto da constrição possui uma série de irregularidades formais e materiais que comprometem sua alienação em hasta pública e, por conseguinte, sua utilidade prática como meio de satisfação do crédito”. Requer, ao final, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade absoluta da fiança por ela prestada e a impenhorabilidade do bem. Subsidiariamente, pede que seja determinada a substituição da constrição por outros bens dos demais coobrigados, Laildo José de Souza e Edilson Araújo Galdino, que possuem patrimônio vasto, líquido e de fácil constrição. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, ocorre a preclusão quando a parte não interpõe recurso contra a decisão que indefere seu pedido de gratuidade. A questão somente é passível de revisão quando o interessado comprova a alteração das circunstâncias fáticas que fundamentaram o indeferimento anterior do pedido. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “(...) 1. Não há de se falar em revisão da gratuidade de justiça deferida no curso da instrução processual sem que seja comprovada mudança fática da situação econômica da parte. (...)” (TJ-DF 07213494220208070003 1411534, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/03/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 08/04/2022) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NO JUÍZO A QUO POR DECISÃO RECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM DECISÃO UNIPESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorre preclusão quando a parte não interpõe o competente recurso da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e recolhe as custas pertinentes, não sendo possível o revolvimento desta matéria em sede de apelação, a menos que se demonstre a alteração das circunstâncias fáticas, nos termos do art. 507, CPC. 2. Não tendo o apelante fundamentado o pleito de gratuidade de justiça em fato novo posterior à aceitação expressa e incondicional da decisão de indeferimento dessa benesse processual, tampouco exibido algum documento novo para demonstrar a insuficiência financeira defendida, inexiste motivo razoável para a revisão do pronunciamento judicial tardiamente atacado. 3. Não se permite a essa instância ad quem rediscutir a questão quando a realidade fática não mudou desde o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita não impugnado oportunamente pelo autor/apelante. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (TJ-DF 07029112020208070018 DF 0702911-20.2020.8.07.0018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/11/2021) – grifou-se “(...) 3. Não sendo demonstrada alteração nas condições econômicas da parte, capaz de justificar a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. (...)” (TJ-DF 07109614020178070018 DF 0710961-40.2017.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2019) Na hipótese, como afirmado pelo juízo na decisão agravada, a gratuidade de justiça foi indeferida anteriormente, quando foi analisada a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 204119748, autos originários). Não houve recurso contra a decisão. Portanto, o juízo agiu corretamente ao indeferir o pedido. Inviável a reanálise da gratuidade de justiça sem fundamento e comprovação de alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a negativa do benefício anteriormente. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 9 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator